Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-35.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos causados elétricos de segurado que indenizou. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de prescrição. Inocorrência. Ação de responsabilidade civil, e não de cobrança de indenização securitária. Prazo quinquenal, do CDC (art. 27) pela sub-rogação da autora nos direitos do segurado,

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos causados elétricos de segurado que indenizou. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de prescrição. Inocorrência. Ação de responsabilidade civil, e não de cobrança de indenização securitária. Prazo quinquenal, do CDC (art. 27) pela sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor da energia elétrica da ré.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento administrativo não é condição da ação. Ré que deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e apócrifo, insuficiente à comprovação do nexo causal. Ausente qualquer outra prova técnica. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001253-35.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos, com
declaração de voto do 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), RENATO SARTORELLI, VIANNA COTRIM E
ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001253-35.2019.8.26.0650
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Valinhos
Voto no 18527
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica, por danos causados elétricos
de segurado que indenizou. Sentença de procedência. Apelo da
ré.
Preliminar
de
prescrição.
Inocorrência.
Ação
de
responsabilidade civil, e não de cobrança de indenização
securitária. Prazo quinquenal, do CDC (art. 27) pela sub-
rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor da
energia elétrica da ré.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento
administrativo não é condição da ação. Ré que deduziu defesa
de mérito, preenchendo o interesse processual. Preliminar
rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido
pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos
danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse
verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora
aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é
inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela
impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudo genérico e apócrifo, insuficiente à comprovação
do nexo causal. Ausente qualquer outra prova técnica.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 355/360, que julgou procedente a ação movida por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de Companhia Paulista de Força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Luz, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores
que pagou a seu segurado a título de indenização, em razão de danos
gerados por oscilação elétrica provenientes da sua rede de distribuição
de energia. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais no importe de R$ 6.660,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 362/377), sustentando,
preliminarmente e em síntese, que: a pretensão da autora está
prescrita; a autora não tem interesse de agir, por não ter requerido o
pagamento administrativamente. No mérito, sustentou, em síntese, que:
produziu prova documental de que não houve nenhum registro de
oscilação de tensão; para que se configure seu dever de indenizar é
necessária a prova do nexo causal entre conduta comissiva ou omissiva
e os danos nos equipamentos; não pode ser responsabilizada por todo e
qualquer dano ocorrido nos equipamentos eletrônicos dos clientes da
autora; a prova pericial é imprescindível; seu direito de defesa foi
cerceado; a seguradora tem o dever de preservar o bem para que possa
ser periciado; não há nexo de causalidade; os laudos técnicos são
frágeis e não apontam como o responsável chegou às conclusões;
eventual perícia judicial aclararia questionamentos; não há que se falar
em hipossuficiência da autora; a prova apresentada é unilateral;
responsabilidade objetiva não é o mesmo que responsabilidade total; o
consumidor é responsável pelas instalações internas. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos
na inicial.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
383/437).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
378/379).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente devem ser solucionadas as questões
preliminares suscitadas pela ré.
A ré alega que a pretensão da autora está prescrita, pois
a prescrição ocorre em um ano.
A preliminar deve ser rejeitada. De fato, o caso concreto
não versa sobre o direito do segurado em face do segurador (art. 206, §
1o, II), mas sim de responsabilidade civil extracontratual.
O prazo prescricional de tal matéria é, via de regra, o
trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Entretanto, como a
seguradora, ao pagar seu segurado, sub-rogou-se em todos os seus
direitos e privilégios, o prazo prescricional incidente à hipótese é aquele
que o usuário de energia, consumidor, teria contra a concessionária ré,
prazo este de 5 anos (art. 27 do CDC).
Assim, tendo em vista o lustro prescricional, não há que
se falar em sua ocorrência no caso concreto.
A ré aduziu, ainda, que a autora não tem interesse de
agir, por não ter realizado o prévio requerimento administrativo.
A preliminar deve ser rejeitada, primeiramente porque o
requerimento administrativo não é uma condição da ação, e porque a ré
deduz defesa de mérito, de maneira a preencher o interesse processual
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seu segurado, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
distúrbios de energia elétrica oriundas da rede de distribuição por ela
mantida.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a
ré a indenizar a autora no valor de R$ 6.660,00.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve
aparelhos elétricos, tais como câmeras e switch, danificados
supostamente em razão de oscilação na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro e enviou laudo sobre as avarias
dos bens (fls. 36).
A autora indenizou o segurado no valor de R$ 6.660,00
(fls. 42) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito
regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos
itens danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
o seu segurado e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor (art. 786
do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos eletrônicos do segurado, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que o laudo juntado pela autora com a
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 36) é
apócrifo e insuficiente para se estabelecer relação de causalidade.
Isto porque é genérico, apontando laconicamente que os
danos ocorreram “por descarga elétrica na rede (RAIO), ou sobretensão
de corrente elétrica”, sem que analisasse tecnicamente o fato ocorrido.
O relatório de regulação, por sua vez (fls. 39/40), bem como as fotos de
fls. 37/37 não trazem qualquer outra constatação de ordem técnica.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de
serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade
civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora,
condeno-a ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.780
Apelação Cível no 1001253-35.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.780 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
condominial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida,
por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pela segurada
Associação dos Proprietários do Residencial Reserva das Palmeiras,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, a provocação administrativa não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade
de
realização
de
perícia
-
Excludente
da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j.
09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização
securitária (fls. 43/44), não podendo se exigir outras providências
administrativas.
No mais, inocorreu o advento da prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto aplicável ao caso “sub judice” o prazo prescricional previsto no
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, verbis:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se
a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
O denominado fato do serviço consiste justamente
no acidente de consumo decorrente de oscilação na rede de energia elétrica
que envolveu o imóvel segurado, iniciando a fluência do prazo prescricional
quinquenal a partir de então.
A propósito da matéria:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.
Inaplicabilidade do art. 206, § 3°, V do CC. Precedente do C. STJ. É
dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o
ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem
da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da
concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de
causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade
civil da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação n° 1046071-02.2017.8.26.0114 - 37a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Pedro Kodama - j. 04/03/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o mesmo previsto para o segurado. Inépcia da inicial não caracterizada.
Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação
regressiva. Afastada preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade objetiva
da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica e
oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de
serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da
parte autora. Correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir
da data do efetivo pagamento pela seguradora. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação n° 1009448-43.2018.8.26.0068 - 17a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Afonso Bráz - j. 20/02/2020)
No mesmo sentido, o artigo 1°-C da Lei n° 9.494/97
preceitua que “prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos
danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”.
Ora, tendo em vista que o sinistro envolvendo a
segurada da autora, que ensejou o direito regressivo, remonta a 08 de março
de 2016, sendo que o pagamento administrativo ocorreu em 13 de abril de
2016 (fls. 42); a demanda aforada em 03 de abril de 2019 mostrou-se
temporânea.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que
os prejuízos sofridos pela segurada da autora advieram de distúrbios elétricos,
bem como o pagamento de indenização em seu favor (fls. 42).
Com efeito, o laudo técnico produzido por empresa
especializada com orçamento (fls. 36), acompanhado de aviso e relatório de
regulação de sinistro com fotografias, analisados em conjunto, demonstram
que os danos ocasionados aos bens que guarneciam o imóvel segurado
decorreram de descarga elétrica ou sobretensão ocasionadas por raio.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelada e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica
restou inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a
ação regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de
prova negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogação da seguradora nos direitos de sua segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se,
assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável
pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, era de rigor o decreto de procedência da
ação para condenar a ré a pagar a autora R$ 6.660,00, com acréscimo de
encargos legais, nos exatos moldes explicitados na sentença.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
124744C5
8
20
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
12484783
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001253-35.2019.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.